Tribunal: TJDFT
Processo: 0734814-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. POSTERIORES REAJUSTES POR MEIO DE ATO NORMATIVO. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. VINCULAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO DISPOSITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da Turma que negou provimento ao recurso da parte autora e manteve a decisão que indeferiu os reajustes de valores de indenização de transporte, com base no Decreto n° 42.896, de 05 de janeiro de 2022, tendo em vista que o pedido extrapolava os limites da coisa julgada material, devendo o pleito de reajuste da indenização de transporte ser objeto de ação própria.
2. Nos embargos, a parte autora alegou que o título é de natureza eminentemente declaratória, tanto é que o primeiro pedido veiculado na inicial foi de declaração do direito do autor a perceber a indenização de transporte. Discorda sobre o não cabimento do pedido de reajuste aos patamares atuais pagos no auxílio transporte, com base Decreto no 42.896, de 05 de janeiro de 2022. Mencionou dois precedentes da Primeira e da Terceira Turma Recursal, que amparariam sua tese (AI 0715351-34.2022.8.07.0000, Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Publicado em 17/08/2022); (AI 0701380-45.2022.8.07.9000, Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Publicado em 23/09/2022). Requereu o acolhimento com efeitos infringentes. O Distrito Federal apresentou resposta.
3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
4. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos levantados pela parte embargante, especialmente nos itens de 4 a 6, esclarecendo a razão do entendimento unânime desta Turma. Conforme já destacado no item 5 “ ... dispõe o art. 503 do CPC, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Como se vislumbra na r. sentença de ID 40340185, o juízo a quo estabeleceu os limites da questão principal quando indica o período a ser indenizado, ou seja, de dezembro de 2014 a dezembro de 2019, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação do referido auxílio nos proventos da agravante. Assim, deve-se aplicar ao período, o arcabouço normativo vigente à época, sob pena de se desrespeitar o princípio da coisa julgada, bem como o da não surpresa. Com efeito, eventual aplicação de reajuste no valor da indenização, após o trânsito em julgado, deve ser feita por ação autônoma, devendo ser demonstrado o cabimento da atualização ao caso pretérito.” Ademais, em que pese a autoridade dos julgados mencionados nos embargos, não se trata de decisão vinculante. E, não há como não afrontar a coisa julgada deferir o que se pede no agravo, em que pese a existência de julgados em outro sentido, contudo sem efeito vinculante.
5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria, sendo que a discordância do vencido em ação judicial não tem o condão de torná-la omissa ou obscura, não se prestando os embargos como meio de rejulgamento.
6. A prestação jurisdicional da instância revisora já foi entregue, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.